Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733107-19.2023.8.07.0001 APELANTE: AURELIO GUSTAVO MATUCHEWSKI APELADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA DESPACHO Ao embargado-apelado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora